Tribunal: TJDFT
Processo: 0743513-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0743513-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ORLANDO LUIZ DE OLIVEIRA IMPETRANTE: MATEUS MARQUES ROSA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA O paciente, preso em flagrante pelos crimes de lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino, injúria e ameaça, teve a prisão convertida em preventiva em 26.7.25, para garantia da ordem pública (ID 77044367, p. 2/4). Oferecida a denúncia, em 12.9.25, foi imputado ao paciente o crime do art. 121-A, § 2o, I e III, do CP c/c art. 14, II, do CP (tentativa de feminicídio qualificado, cometido contra mãe e responsável por adolescente e na presença de descendente da vítima - ID 249970351 da ação penal). A denúncia foi recebida e o pedido de revogação da prisão preventiva indeferido (ID 77044370, p. 2/5). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. A decisão apresentou fundamentação genérica e abstrata, que não justifica a necessidade de garantia da ordem pública. Não há qualquer prova do histórico de violência narrado pela vítima - não há registro de ocorrência policial anterior. As declarações da vítima demonstram que o paciente não agiu com dolo de matar - “não há relato de continuidade nas agressões nem indício de que o paciente tenha buscado reiterar o ataque” (ID 77044365, p. 2). Pede, em liminar, seja concedida a liberdade provisória “com as medidas cautelares da monitoração eletrônica, manutenção das medidas protetivas de urgência, comparecimento periódico em juízo e recolhimento domiciliar noturno” (ID 77044365, p. 8). A vítima disse, na delegacia, que o paciente é seu companheiro há 7 meses e não possuem filhos em comum. Já sofreu agressões físicas, injúrias e ameaças anteriores por parte dele, incluindo tapas e ameaças com faca. Ele também a xingava com termos ofensivos. Estavam bebendo em casa, quando começaram a discutir, ocasião em que o paciente disse inúmeras vezes que a mataria. Ambos estavam embriagados e ela saiu para comprar energético e cachaça. Ao retornar, o paciente a recebeu armado com faca e tentou golpeá-la no abdômen. Ela conseguiu se esquivar, evitando lesão grave. Depois ela saiu da casa, aguardando o paciente se acalmar para depois retornar. Na sequência, policiais militares chegaram e ela narrou a situação (ID 77044369, p. 4). Policiais que participaram da prisão em flagrante disseram, na delegacia, que foram acionados para atender ocorrência de violência doméstica. No local, encontraram a vítima e a filha dela na parada de ônibus. A vítima informou que havia discutido com seu companheiro, o paciente, que tentou golpeá-la na região da barriga com uma adaga. Foi atingida na barriga apenas com a ponta da adaga, pois conseguiu se esquivar. A filha da vítima localizou a adaga dentro da casa e a entregou aos policiais. O paciente saiu da residência e se apresentou aos policiais. Ele estava agitado, agressivo e com falas desconexas, dificultando a realização dos procedimentos padrão de revista e custódia. Paciente e vítima estavam embriagados (ID 77044369, p. 2/3). O paciente não foi ouvido em razão de seu estado de embriaguez (ID 77044371, p. 9). A arma branca, tipo punhal com 20cm de lâmina, foi apreendida (ID 77044371, p. 16). A vítima não compareceu ao IML para se submeter a exame de corpo de delito (ID 77044371, p. 77). Fotografia anexada à ocorrência policial mostra pequena escoriação no abdômen, próxima ao umbigo (ID 77044371, p. 30). Consta, no laudo de exame de corpo de delito, que o paciente afirmou ter sido agredido pela vítima com socos e tapas e apresentava lesões contusas consistentes em “edema e equimoses arroxeadas nas regiões malar esquerda e orbitária esquerda; escoriações na região cervical, dorsal, punho direito e mão direita” (ID 77044371, p. 58). A decisão que converteu o flagrante em preventiva fundamentou-se na necessidade de se acautelar a ordem pública e garantir a integridade física e psíquica da vítima. Destacou a gravidade dos fatos – o paciente tentou esfaquear a vítima na região da barriga, só não logrando êxito porque ela conseguiu se esquivar - e o histórico de violência narrado pela vítima (ameaças anteriores com faca e agressões com tapas) (ID 77044367). E, por considerar a custódia cautelar medida necessária para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida e evitar reiteração delitiva, indeferiu-se pedido de revogação da prisão (ID 77044370). A prisão preventiva somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP, redação da L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”). Em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, justifica-se a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas e violadas pelo infrator (art. 313, III, do CPP) e para assegurar a integridade física da vítima ou de seus familiares. Em que pese a gravidade da conduta do paciente e o relacionamento conturbado do casal, as circunstâncias dos fatos não ficaram bem esclarecidas. Tanto a vítima quanto o paciente estavam embriagados, sendo que apenas a vítima foi ouvida na delegacia. Ela não compareceu ao IML. Fotografia anexada à ocorrência policial mostra que sofreu pequena escoriação no abdômen, próximo ao umbigo. Não há relatos de outras agressões ou lesões no contexto dos fatos. O paciente, por sua vez, ao comparecer ao IML, narrou ter sido agredido pela vítima e apresentava lesões - “edema e equimoses arroxeadas nas regiões malar esquerda e orbitária esquerda; escoriações na região cervical, dorsal, punho direito e mão direita”. Apesar de a vítima relatar que sofreu agressões anteriores – durante os 7 meses em que conviveu com o paciente -, não consta registro de ocorrência. Em que pese o paciente ter sido denunciado por tentativa de feminicídio qualificado, a forma como os fatos aconteceram será melhor esclarecida durante a instrução criminal. O paciente tem 66 anos de idade registra apenas uma condenação mais recente, por estelionato tentado cometido em 2018 (ID 77044367, p. 3 e ID 77044371, p. 55/6). Inexistem elementos concretos a indicar que, solto, o paciente cometerá novos crimes. Medidas protetivas mostram-se suficientes, por ora, para garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Caso se descumpra as medidas protetivas, essas serão revogadas e o paciente será recolhido à prisão. Como medidas protetivas em favor da vítima, fica estabelecido: I - afastamento do lar, domicílio ou local em que convive com a vítima; II - proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; e III - proibição de se aproximar da vítima, devendo manter dela distância mínima de 300 (trezentos) metros. Caso o juiz de origem entenda necessário, poderá, ainda, impor ao paciente monitoração eletrônica. Além dessas, ficam estabelecidas como medidas cautelares: I - obrigação de informar eventual mudança de residência; e II - obrigação de comparecer a todos os atos do processo. Defere-se a liminar e substitui-se a prisão preventiva pelas referidas medidas protetivas, devendo o paciente ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Confira-se à presente decisão força de alvará de soltura. Após ser colocado em liberdade, o paciente deverá comparecer em juízo e firmar termo de compromisso das medidas cautelares que lhe foram impostas. Notifique-se a ofendida, nos termos do art. 21 da L. 11.340/06 e do art. 4o da Portaria Conjunta n. 78/2016, do TJDFT. Comunique-se ao juiz de origem e cadastre-se no BNMP. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2025. Desembargador JAIR SOARES